Tribunal: TJMT
Processo: 0000558-98.2013.8.11.0077
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUTOS N.o 558-98.2013.8.11.0077 – COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINADADE.
Apelante: Jonathan Halff Gomes de Brito
Apelado: Ministério Público
Examinando com cautela o processo, verifica-se tratar-se de ação penal submetida ao procedimento sumaríssimo, nos termos da Lei n.o 9.099/1995.
Diante disso, com fundamento legal no artigo 82, caput, do mencionado diploma legal, declino da competência em favor da Turma Recursal Criminal, para onde os autos devem ser encaminhados com a maior brevidade possível, observadas as cautelas de praxe.
Intimem-se.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 17 de janeiro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada